Tribunal: TJSP
Processo: 1023550-57.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - URV – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada - inviabilidade – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - URV – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada - inviabilidade – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (STJ, Tema no 905) e do RE no 870.947/SE (STF, Tema no 810) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão mantida. Retratação indevida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1023550-57.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado CARLOS ROBERTO
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023550-57.2014.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1023550-57.2014.8.26.0053
APELANTE:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO:
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA
ORIGEM: 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO N° 18.372
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015)
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - URV

CONSECTÁRIOS LEGAIS LEI FEDERAL No 11.960/2009
Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento
da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em
curso e independentemente da matéria versada - inviabilidade –
convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e
aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no
julgamento do REsp no 1.492.221/PR (STJ, Tema no 905) e do RE
no 870.947/SE (STF, Tema no 810) sistemática de sobrestamento
prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 devolução dos
autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação -
decisão mantida. Retratação indevida.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos da
“ação
declaratória
c.c.
obrigação
de
fazer”,
julgada
procedente pelo MM. Juízo a quo para condenar a ré à
conversão dos respectivos vencimentos da parte contrária em
URV a partir de 1o de março de 1994 e ao pagamento dos
valores vencidos e não pagos, respeitado o prazo
prescricional quinquenal a contar da data da propositura da
ação, acrescidos de correção monetária, desde o momento em
que as verbas se tornaram devidas, e de juros de mora de 0,5%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023550-57.2014.8.26.0053 -Voto no
3
ao mês, contados da citação, os quais deveriam obedecer a
metodologia de cálculo da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo e o disposto no art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, sem a redação dada pela Lei no 11.960/09,
respectivamente. Ademais, condenou a Fazenda Pública à
integração da diferença remuneratório nos proventos mensais
e, ainda, a proceder ao apostilamento. Diante da sucumbência,
condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios do patrono do autor arbitrados em R$
1.000,00, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, consoante r.
decisum de e-fls. 68/71, cujo relatório se adota.
Em suas razões (e-fls. 74/89), a Fazenda
Pública
sustentou,
preliminarmente,
a
ocorrência
da
prescrição do próprio fundo de direito, vez que o fundamento
da demanda seria o suposto descumprimento da Lei Federal no
8.880, de 27 de maio de 1994. No mérito, alegou que a r.
sentença merece reforma, pois (i) recentemente foi publicado
o v. acórdão do RE no 561.836, julgado sob a sistemática dos
recursos repetitivos, no qual o Supremo Tribunal Federal
teria decidido que o percentual de 11,98% não poderia
permanecer incorporado à remuneração do servidor após a
reestruturação remuneratória de sua carreira; e, (ii) as
normas federais relativas a critérios de reajustes de salário
não possuiriam efeito nacional e, por tal motivo, não se
aplicariam aos Estados.
O v. acórdão negou provimento ao recurso de
apelação interposto pela Fazenda Estadual, de modo a manter a
r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos
fundamentos, com observação de que a correção monetária deve
ser aplicada de acordo com o IPCA desde a data em que cada
parcela se tornou devida, e os juros de mora incidem a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023550-57.2014.8.26.0053 -Voto no
4
da citação, segundo os percentuais aplicados à caderneta de
poupança (observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997,
com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009
(e-fls. 103/119).
Inconformada, a Fazenda Estadual interpôs
Recurso Especial (e-fls. 153/158) e Recurso Extraordinário (e-
fls. 124/151), nos quais, dentre outras matérias, defendeu a
aplicabilidade dos termos da LF no 11.960/2009 em relação às
condenações impostas à Administração Pública, para fins de
correção monetária e juros de mora.
Por determinação da Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo Excelso Pretório no RE no
870.947/SE (Tema no 810), bem como a decisão que inadmitiu o
recurso extraordinário interposto contra a decisão proferida
no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ) e, ainda, o
disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo
Civil/2015, os autos foram devolvidos a esta Turma Julgadora
para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão (e-fls. 194/195 e 197/199).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.495.146/MG (processo piloto a que vinculado o
REsp no 1.492.221/PR), bem como pelo Plenário do Excelso
Pretório, por maioria de votos, quando do julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023550-57.2014.8.26.0053 -Voto no
5
STJ
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO
DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA
PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A
INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da
Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda
Pública,
independentemente
de
sua
natureza.
1.1. (...), em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos
efeitos da decisão. (...).
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos Documento: 1407598 - Inteiro Teor do
Acórdão - Site certificado - DJe: 02/03/2018
Página 1 de 45 Superior Tribunal de Justiça
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se
às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da
natureza da condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza administrativa em geral. As condenações
judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023550-57.2014.8.26.0053 -Voto no
6
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a
partir
de
janeiro/2001;
(b)
no
período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação
com qualquer outro índice; (c) período posterior
à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001
a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação
dada
pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza previdenciária. As condenações impostas
à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos
juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza tributária. A correção monetária e a
taxa de juros de mora incidentes na repetição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023550-57.2014.8.26.0053 -Voto no
7
indébitos
tributários
devem
corresponder
às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo
previsão
na
legislação
da
entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não
obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida
no caso Documento: 1407598 - Inteiro Teor do
Acórdão - Site certificado - DJe: 02/03/2018
Página 2 de 45 Superior Tribunal de Justiça
concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de
natureza tributária, não é possível a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009)
nem para atualização
monetária nem para compensação da mora
, razão
pela qual não se justifica a reforma do acórdão
recorrido.
6.
Recurso
especial
não
provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.
STF
Ao final, por maioria, vencido o
Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses,
nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023550-57.2014.8.26.0053 -Voto no
8
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública
remunera
seu
crédito
tributário,
em
respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.
Deste
modo,
verifica-se
que
as
Cortes
Superiores, no que diz respeito específico aos processos
judiciais ainda em curso e nos quais ainda não houvesse a
expedição de precatório, tal qual vislumbrado nos autos sub
examine, firmaram posicionamento no sentido de que: para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos o art. 1o-F da LF no 9.494/97, com a redação dada
pelo art. 5o, da LF no 11.960/09, revela-se aplicável apenas
no tocante aos índices dos juros de mora, não sendo
compatível com a constituição no que diz respeito aos índices
de atualização monetária.
Ocorre que, para as hipóteses em que já
houvesse a expedição de precatório, o paradigma decisório a
ser observado (art. 489, §1o, inciso VI, do CPC/2015) deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023550-57.2014.8.26.0053 -Voto no
9
ser aquele proferido no bojo das ADIs no 4.425 e 4.357, que
trataram
especificamente
desta
questão

índices
dos
consectários legais incidentes sobre o valor dos precatórios
judiciais. Não por outra razão, atento a estas
peculiaridades, consignou-se no aresto vergastado que “melhor
refletindo a respeito da matéria e ciente das nuances envolvidas
no julgamento em questão, tem-se que, sob essa nova ótica, apenas
a forma de correção monetária prevista na lei nova não deve
subsistir, devendo-se em substituição e com o fito de adequar o
texto às normas constitucionais aplicar o índice que melhor
garante a manutenção do valor da moeda no período, isto é, o IPCA,
tal como definido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.270.439/PR, submetido à sistemática dos
recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), in verbis: (...). Com
relação aos juros de mora, a sistemática prevista pela nova lei
(art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, segundo a redação atribuída pelo
art. 5o, da Lei no 11.960/2009) permaneceu plenamente válida e
eficaz, motivo pelo qual deve ser aplicada aos processos, desde a
data em que passou a vigorar (29.06.2009). Observe-se que, embora
o acórdão do julgamento da ADI no 4357/DF não tenha sido
publicado, a decisão que reconhece a inconstitucionalidade de
norma tem natureza declaratória e, portanto, produz efeito
imediato, não havendo motivo para aguardar a modulação dos efeitos
da decisão, a qual, aliás, somente possui pertinência em relação
ao regime de pagamento de precatórios1”.
Assim, este órgão colegiado convergiu com o
entendimento firmado no âmbito do C. STJ e do C. STF no que
tange
aos
índices
relativos
aos
consectários
legais
incidentes sobre as condenações impostas à Administração
Pública.
1 Consoante notícia disponibilizada no site do STF em 24.10.2013:
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=251875

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023550-57.2014.8.26.0053 -Voto no
10
Diante do exposto, em Juízo de retratação,
mantém-se o desprovimento do apelo interposto pela Fazenda
Pública, nos termos em que especificado, merecendo o v.
acórdão ser integralmente ratificado.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR